Tribunal: TJES
Processo: 5001664-71.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001664-71.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILSON JOSE RIBEIRO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIVERGÊNCIA ENTRE TAXA NOMINAL PACTUADA E TAXA EFETIVAMENTE APLICADA. INOBSERVÂNCIA DO REDUTOR DE JUROS. COBRANÇA SUPERIOR À CONTRATADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional c/c indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, na qual se pretende a revisão de contrato de empréstimo consignado, com adequação da taxa de juros, restituição de valores pagos a maior e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida ao autor; (ii) estabelecer se houve cobrança de juros em desacordo com a taxa nominal pactuada no contrato de empréstimo consignado; (iii) determinar se há direito à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova concreta, sendo insuficiente a adoção de critérios exclusivamente matemáticos, nos termos do Tema 1.178/STJ.

4. A existência de descontos em folha e compromissos financeiros demonstra que a renda nominal do autor não reflete sua real capacidade de arcar com as despesas processuais, mantendo-se a gratuidade de justiça.

5. O contrato prevê taxa nominal de 1,25% a.m., porém a análise do valor das parcelas revela a aplicação de taxa superior (1,35% a.m.), evidenciando cobrança indevida.

6. Em contratos de crédito consignado, a redução do risco justifica a aplicação de taxa de juros diferenciada, constituindo direito subjetivo do consumidor a fruição do redutor pactuado.

7. A divergência entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada, aliada à inserção de percentual superior no sistema de consignação, caracteriza descumprimento contratual e cobrança excessiva.

8. Deve prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor diante de contradição contratual, conforme art. 47 do CDC.

9. A ausência de impugnação específica, pelo banco, dos cálculos apresentados pelo autor atrai a presunção de veracidade das alegações, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil.

10. A cobrança de valores superiores ao pactuado, ainda que de pequena monta mensal, gera prejuízo ao consumidor ao longo do contrato, configurando enriquecimento sem causa.

11. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, pois não restou comprovada má-fé da instituição financeira, mas apenas falha operacional na aplicação da taxa.

12. O descumprimento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais que atinjam direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais.

13. Caracterizada a sucumbência recíproca, os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, com suspensão da exigibilidade em relação ao beneficiário da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A divergência entre a taxa de juros nominal pactuada e a efetivamente aplicada em contrato de empréstimo consignado autoriza a revisão contratual e a adequação das parcelas.

2. A ausência de impugnação específica dos cálculos apresentados pelo autor implica presunção de veracidade das alegações fáticas.

3. A repetição do indébito em contratos bancários exige prova de má-fé para ocorrer em dobro, sendo devida na forma simples quando ausente tal elemento.

4. O mero descumprimento contratual, sem repercussão relevante na esfera da personalidade, não configura dano moral.

5. A presunção de hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça não pode ser afastada por critérios exclusivamente objetivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Edilson José Ribeiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, que julgou improcedentes os pedidos na presente “
ação revisional c/c dano moral
” ajuizada em face do
Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A
.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
a prova documental é suficiente para demonstrar o direito, haja vista que os cálculos aritméticos comprovam que, com a taxa de 1,25% a.m., a parcela do empréstimo deveria ser inferior (R$ 1.858,04), e não o valor cobrado;
(ii)
faz jus ao redutor de juros pactuado, uma vez que o débito ocorre diretamente em sua folha de pagamento, não havendo motivo para a exclusão do benefício;
(iii)
o banco apelado não impugnou especificamente os cálculos apresentados na inicial, o que tornaria os valores incontroversos nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil;
(iv)
o próprio magistrado reconheceu a divergência entre as informações do contrato e as do sistema de consignação, mas falhou ao não reconhecer o prejuízo ao consumidor;
(v)
os encargos contratuais não foram devidamente especificados, totalizando 82,36% do valor financiado, o que configura enriquecimento sem causa da instituição financeira; e
(vi)
deve ser reformada a sentença a fim de julgar procedentes os pedidos de revisão da taxa de juros, repetição do indébito em dobro (R$ 3.726,68), além de condenação ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 15.000,00).

Inicio pelo pedido do banco apelado, em sede de contrarrazões, de que seja revogada a
assistência judiciária gratuita
concedida ao autor, para tanto alegando se tratar de Sargento da Polícia Militar, com renda líquida superior a R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais).

A meu ver, a insurgência não merece prosperar.

Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça ao firmar tese, em sede de julgamento sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia (Tema 1.178),
a ad
oção de parâmetros meramente matemáticos é insuficiente para derruir a presunção de hipossuficiência de que goza a pessoa natural
(CPC, art. 99, § 3º).

No caso concreto, o apelante é servidor militar cuja margem consignável e compromissos financeiros – notadamente o contrato de mútuo objeto de revisão nesta ação – evidenciam que a renda nominal não se traduz em plena capacidade de custeio processual e, salvo melhor juízo, inexiste prova de alteração fática ou de sinais exteriores de riqueza que desnaturem a declaração de insuficiência.

Ainda no Tema 1.178/STJ, foram firmadas outras duas teses jurídicas pelo Superior Tribunal de Justiça: “
II – V
erificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC
” e “
III – C
umprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade
” e, na espécie, foi demonstrado pelo autor – ao se pronunciar sobre a impugnação do banco apelado – que vem suportando outros descontos mensais em seus rendimentos, de modo que o valor líquido auferido é inferior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme se depreende dos contracheques de Id’s 18441620 e 18441621.

Com tais considerações, sem maiores delongas,
rejeito a impugnação do banco apelado
e, via reflexa,
mantenho os benefícios da assistência judiciária gratuita
concedidos ao autor/apelante em 1º grau de jurisdição.

Já incursionando no conteúdo meritório propriamente dito, alega o apelante que a prova documental é suficiente para a procedência do pleito revisional, tendo em vista que os cálculos aritméticos comprovariam que, com a taxa de 1,25% a.m., a parcela do empréstimo deveria ser inferior (R$ 1.858,04), e não o valor cobrado, bem como que

faz jus ao redutor de juros pactuado, uma vez que o débito ocorre diretamente em sua folha de pagamento, não havendo motivo para a exclusão do benefício.

No tocante à adequação dos juros remuneratórios, consta expressamente do instrumento contratual a incidência da taxa de 1,25% a.m. e o cotejo aritmético entre o capital principal (R$ 100.100,00), o prazo (96 meses) e o valor da prestação cobrada (R$ 1.900,45) revela, inequivocamente, a aplicação de
taxa superior
, da ordem de 1,35% a.m..

Apenas a título de esclarecimento, em empréstimos concedidos a militares ou a servidores públicos, a instituição financeira oferece uma taxa de juros menor do que a de um empréstimo pessoal comum, por ser praticamente “zero”o risco de inadimplência, uma vez que o dinheiro é descontado diretamente da folha de pagamento, razão pela qual esse diferencial é o chamado “redutor”.

Portanto, como a modalidade do mútuo é o
crédito consignado em folha de pagamento
, há redução no risco da operação para o banco que justifica a taxa diferenciada (1,25% a.m.) prevista no contrato.

Dessa forma, estando demonstrado que o autor/apelante é militar e que os descontos ocorrem regularmente em seus contracheques, a fruição do redutor pactuado torna-se direito subjetivo do aderente e, da minuciosa análise dos autos, entendo que tal prática não foi adotada pelo banco apelado. Vejamos.

O contrato prevê uma taxa nominal de
1,25% a.m.
, já com o “redutor”, que é exclusiva para a modalidade consignada, todavia, no sistema e-Consig – que comunica o banco com a fonte pagadora militar – foi inserida a taxa de
1,35% a.m
., de modo que, ao ser aplicada a fórmula de juros compostos sobre o capital de R$ 100.100,00 (cem mil e cem reais) em 96 (noventa e seis) meses, o valor da parcela com a taxa de 1,35% a.m. é de R$ 1.900,45 (um mil e novecentos reais e quarenta e cinco centavos), ao passo que, se for aplicada a taxa contratada (1,25% a.m.), o valor da parcela seria de R$ 1.858,04 (um mil oitocentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos).

Em que pese a argumentação do banco apelado de que o valor da parcela (R$ 1.900,45) consta do contrato e, portanto, dele tinha ciência o contratante, sabe-se que, no Direito do Consumidor, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47) em havendo contradição entre a taxa de juros escrita (1,25%) e o valor da parcela calculada que reflete uma taxa superior (
in casu
, 1,35%).

E mais: sob o prisma processual, o banco apelado não se desincumbiu do
ônus da impugnação especificada
, conforme preceitua o art. 341 do Código de Processo Civil, de acordo com o qual “
Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
”, porquanto limitou-se a sustentar a higidez genérica do pacto, sem enfrentar especificamente a disparidade aritmética apontada entre a taxa nominal de 1,25% a.m. e a prestação cobrada (R$ 1.900,45).

Conquanto afirme que o autor “
não apresentou um laudo pericial contábil conclusivo que pudesse demonstrar, de forma irrefutável, que a aplicação dos percentuais indicados no eConsig resultou em uma cobrança superior ao valor da parcela acordad
a (...)
”, ao banco apelado cabia enfrentar especificamente a memória de cálculo apresentada pelo autor e impugná-la pontualmente quanto aos índices, fórmulas ou ao valor da parcela apontado como correto pelo apelante ao ser aplicada a taxa de 1,25% a.m. (R$ 1.858,04).

Ademais, se contradiz a sentença ao reconhecer a existência de divergência entre as informações constantes no contrato e aquelas inseridas no sistema de consignação (e-Consig), mas julgar improcedente o pleito por suposta ausência de prejuízo.

Ora, o prejuízo ao consumidor, em sede de revisão contratual por erro na aplicação de taxa de juros, reside na subtração mensal de valores superiores aos pactuados, dada a constatada antinomia entre o pacto nominal (1,25% a.m.) e a execução financeira da avença (1,35% a.m.).

Logo, a manutenção de cobrança em patamar superior ao contratado, ainda que a diferença pareça diminuta em análise superficial, projeta-se ao longo de 96 (noventa e seis) meses, do que resulta o enriquecimento sem causa do fornecedor e vilipêndio ao patrimônio do vulnerável.

Na hipótese dos autos, a verificada obscuridade na composição do Custo Efetivo Total (CET) impede que o consumidor compreenda a real onerosidade do pacto e a legalidade de cada rubrica subtraída de seu patrimônio e, sob o prisma do enriquecimento sem causa (CC, art. 884), a manutenção de encargos que totalizam quase a integralidade do valor principal financiado, desprovidos de uma discriminação técnica clara e precisa, subverte a lógica do sinalagma contratual.

Portanto, quando a instituição financeira aplica um encargo global elevado (82,36%) sem demonstrar a origem e a licitude de cada componente dessa carga financeira – e, simultaneamente, desrespeita a taxa nominal de 1,25% a.m. prevista no cabeçalho do contrato – cria-se um
super
a
vit
indevido em favor do credor e um desfalque patrimonial ao consumidor militar que excede a justa remuneração do capital.

No que concerne à devolução dos valores pagos a maior, entendo que esta deve ocorrer na
forma simples
.

Isso porque, embora constatada a cobrança em excesso pela aplicação de taxa de juros diversa da nominalmente pactuada, a repetição em dobro exige, nos termos da jurisprudência consolidada, a prova inequívoca da má-fé ou de conduta deliberadamente abusiva que desborde do erro operacional ou da divergência de interpretação contratual.

No caso em exame, a falha na parametrização entre o contrato e o sistema e-Consig, conquanto gere o dever de restituir para evitar o enriquecimento sem causa, não autoriza, por si só, a imposição da sanção do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Por sua vez, também improcede o pedido de indenização por
dano moral
.

A meu ver, o mero descumprimento contratual ou a divergência acerca de encargos bancários, desprovidos de desdobramentos que atinjam a esfera da dignidade da pessoa humana ou que resultem em inscrição indevida em cadastros de inadimplentes - configuram mero dissabor do cotidiano.

A jurisprudência deste egrégio Tribuna orienta que a revisão de cláusula de juros, sem prova de sofrimento excepcional ou abalo psicológico relevante, não enseja reparação moral, devendo ser mantida a sentença de improcedência neste particular.

A prevalecer o desfecho que ora proponho, resta-nos redimensionar os ônus de sucumbência.

Como se sabe, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve guardar estrita proporcionalidade com o proveito econômico auferido pelas partes, em observância ao art. 86,
caput
, do CPC/2015 e, na espécie, o proveito econômico do apelante consubstancia-se na redução do valor das 96 (noventa e seis) parcelas (diferença de R$ 42,41 mensais) e na repetição simples do que foi pago a maior. Por sua vez, o proveito econômico do apelado reside no êxito em ver rejeitada a pretensão indenizatória por dano moral (estimada em R$ 15.000,00) e a sanção da repetição em dobro.

Nesse cenário de sucumbência recíproca e proporcional entre as partes, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelas partes, observados os parâmetros acima estabelecidos, a serem suportados em igual proporção (50% para cada), na medida em que o autor obteve êxito integral em um dos pedidos (revisão do contrato) e parcial em outro (repetição de indébito) e foi vencido em relação a outro (indenização por dano moral), devendo permanecer suspensa a sua exigibilidade em relação ao autor/apelante, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
e lhe
dou provimento parcial
para, julgando procedente o pedido de revisão contratual:
(i) determinar
que o requerido/apelado aplique a taxa nominal de 1,25% a.m. prevista no instrumento contratual e proceda a adequação do valor das parcelas mensais ao patamar de R$ 1.858,04 (um mil oitocentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos); e
(ii) condenar
o requerido/apelado à restituição simples dos valores pagos a maior, conforme se apurar em sede de liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso e juros de mora de 1% a.m. desde a citação. Por conseguinte,
redimensiono os ônus sucumbenciais
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)